Tribunal: TJDFT
Processo: 0000207-13.2017.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS QUE SE CONFUNDEM COM A QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO.
I – Não configura decisão contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual.
II – O fato de o réu desferir os disparos contra a vítima em uma festa, colocando em risco a vida de várias pessoas, consubstancia a agravante do perigo comum que somente pode refletir na dosimetria da pena se submetida ao crivo do Conselho de Sentença, o que não ocorreu in casu.
III – Recurso conhecido e parcialmente provido.